Tribunal: STF
Processo: ARE 1511452
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL ATIVA. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA E INDENIZADA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À INCLUSÃO DO VALE-ALIMENTAÇÃO, ADICIONAL DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL EM SUA BASE DE CÁLCULO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDIU A CONTROVÉRISA COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR 10.098/1994 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.



    2. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil).